Tribunal: TJES
Processo: 0000058-19.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000058-19.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO JOSE NANTET MARQUES DA SILVA e outros
APELADO: AMARO BITENCOURT
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000058-19.2020.8.08.0029

APELANTES:
THIAGO JOSE NANTET MARQUES DA SILVA E GILSON SALLES DE SOUZA

APELADO:
AMARO BITENCOURT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 68-69) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reintegração de Posse.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação objetivando a reintegração na posse da área de terras descrita nos autos, alegando que o Apelado teria se apossado de área maior do que a contratada, após a realização da demarcação do imóvel.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida, destacando que:

[...] o art. 370 do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, diante das circunstâncias, vislumbro que a pretendida prova testemunhal não contribuiria para o deslinde do feito, pelo qual indefiro-a.

[...]

De outro ponto, pontuo não ter sido comprovado pela parte autora que houvesse uma planta original do terreno objeto de negociação com réu, tampouco uma segunda planta confeccionada após medição de profissional agrimensor, retificando a extensão do imóvel em discussão. Por óbvio, tais documentos poderiam ter sido facilmente colacionado aos autos pelos autores, mas não o fizeram. Assim, não se desincumbiram do ônus que lhes competiam.

Neste viés, impossível realizar um comparativo entre a exata metragem anterior e a posterior apto a comprovar o suposto esbulho possessório.

Ademais, verifico que o réu juntou às fls. 51/52, prova técnica produzida em 27/02/2021 que demonstra que o imóvel em sua posse totaliza tão somente 2.543,80m2, ou seja, que sequer alcança a medição firmada em contrato de compra e venda cujos termos anunciavam um terreno de 2.880m2.

Ante a demonstração de ausência de esbulho pelo réu e pela comprovação de fato extintivo do direito dos autores, não há como dar acolhida à ação reintegratória.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes (fls. 73-97) pugnam pela anulação da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento do direito de produção de provas; 2º) a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção das provas viola o princípio da livre produção de provas, ocasionando
error in procedendo
; 3º) houve violação ao princípio da não surpresa; 4º) a sentença não foi devidamente motivada; 6º) a planta original do terreno poderia ser juntada a qualquer momento, não havendo obrigatoriedade de juntada com a petição inicial; 7º) o art. 357, do CPC, estabelece que o MM Juiz, antes da sentença, deve sanear o processo, definindo quais as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito.

Os Apelantes alegam que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento do seu direito de produzir prova.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente
s” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem o direito de produzir provas aptas a demonstrarem o alegado direito. Entretanto, o exercício de tal garantia não justifica o deferimento de provas inúteis ao julgamento do feito.

Compete ao Magistrado avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com vistas à observância do Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, o Magistrado tem o dever de obstar a realização daquelas provas que não se prestem a formar o seu convencimento, sem que tal fato configure cerceamento de defesa.

O parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

No caso em julgamento as partes foram intimadas para informarem se desejavam produzir prova, tendo os Apelantes pugnado, genericamente, pela oitiva de uma testemunha (fl. 65) e o Apelado informado não ter interesse na produção de provas (fl. 67).

Ato contínuo o MM Juiz prolatou sentença no bojo da qual indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

Como ressaltado na sentença, diante das circunstâncias dos autos, a produção de prova testemunhal em nada poderia contribuir para o deslinde do feito.

Os Apelantes, na petição inicial, afirmaram que existia uma planta original do lote que, ao tempo da realização do negócio estava com um Agrimensor para que fosse feita uma retificação, em razão da qual descobriram que o imóvel possuía uma metragem maior.

Afirmaram, ainda, que foi necessário que a Prefeitura utilizasse um maquinário na entrada do imóvel, o que ensejou a retirada de sua marcação e, aproveitando a retirada dos marcos, o Apelante teria adentrado no imóvel vizinho, que havia sido vendido ao Primeiro Requerido e se recusou a desfazer a marcação errônea.

Observa-se que na petição inicial os Autores afirmaram a existência de uma planta original e de uma planta retificada que teria constatado a existência de uma metragem maior do terreno que, segundo afirmam, foi objeto de esbulho por parte do Apelado.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Acerca do tema a doutrina leciona que:

Coincidência das fases de propositura e de produção da prova documental
: Partindo da premissa de que a prova (no gênero) apresenta quatro momentos (propositura, admissão, produção e valoração), a leitura do dispositivo demonstra que a propositura e a produção da prova documental como regra ocorrem no mesmo momento, em companhia da petição inicial e da contestação. A norma objetiva evitar o fracionamento da prova documental, já que a juntada posterior de documentos obriga o magistrado a conceder vista dos autos à parte contrária (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

1. Oportunidade de produção da prova documental.
Diferentemente do que se verifica com os demais meios de prova, a produção da prova documental não fica confinada à fase instrutória. Em perfeita simetria com o disposto no precedente art. 373, vem estabelecido o momento do adimplemento do ônus subjetivo da prova documental, carreando-o desde logo o autor, a quem incumbe exibir, com a petição inicial (art. 320), e ao réu, na contestação, os documentos aptos a confirmar a veracidade dos argumentos fáticos por ele aduzidos (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1176).

In casu
, dentre os argumentos fáticos deduzidos na petição inicial estava a existência de uma planta original e de uma planta retificada que demonstraria a existência de uma área maior, objeto de esbulho possessório.

Assim, a teor do mencionado art. 434, do CPC, tal prova deveria ter acompanhado a petição inicial estando correta a sentença ao entender que:

De outro ponto, pontuo não ter sido comprovado pela parte autora que houvesse uma planta original do terreno objeto de negociação com réu, tampouco uma segunda planta confeccionada após medição de profissional agrimensor, retificando a extensão do imóvel em discussão. Por óbvio, tais documentos poderiam ter sido facilmente colacionado aos autos pelos autores, mas não o fizeram. Assim, não se desincumbiram do ônus que lhes competiam.

Neste viés, impossível realizar um comparativo entre a exata metragem anterior e a posterior apto a comprovar o suposto esbulho possessório.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em ausência de motivação da sentença, eis que o MM Juiz esclareceu os motivos que fundamentaram o indeferimento da prova testemunhal, bem como a necessidade de que as plantas tivessem sido juntadas aos autos.

Por fim, ressalto que “
A jurisprudência desta Corte
[STJ]
determina que "não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia", bem como, "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
" (STJ, AgInt no REsp n. 1.911.241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.
PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA
.
PROVA DOCUMENTAL
.
NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A PETIÇÃO INICIAL
.
ART. 434, DO CPC.
RECURSO
DES
PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS
1 - As partes possuem o direito de produzir provas aptas a demonstrarem o alegado direito. Entretanto, o exercício de tal garantia não justifica o deferimento de provas inúteis ao julgamento do feito. 2 - Diante das circunstâncias dos autos, a produção de prova testemunhal em nada poderia contribuir para o deslinde do feito. 3 - Dentre os argumentos fáticos deduzidos na petição inicial estava a existência de uma planta original e de uma planta retificada que demonstraria a existência de uma área maior, objeto de esbulho possessório. Assim, a teor do mencionado art. 434, do CPC, tal prova deveria ter acompanhado a petição inicial. 4 – Recurso desprovido. Honorários Recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.